Tribunal: TJMT
Processo: 1029903-25.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029903-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prescrição e Decadência, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[M. M. PEREIRA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS - CNPJ: 15.078.187/0001-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO MAIA PEREIRA - CPF: 009.483.041-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CDC A PESSOA JURÍDICA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE DA CURADORIA ESPECIAL. LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa e sócio, representados por curadoria especial da Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, sob o fundamento de inexistência de abusividade contratual, mantendo íntegros os encargos pactuados em cédula de crédito bancário firmada com cooperativa de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados na cédula de crédito bancário são abusivos por ultrapassarem a média de mercado divulgada pelo BACEN;

(ii) saber se há fundamento para afastamento da mora em razão de supostos encargos excessivos;

(iii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do CDC.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessário demonstrar concretamente a onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto.

4. A contratação foi realizada por pessoa jurídica regularmente constituída, presumivelmente dotada de capacidade negocial, não sendo cabível a aplicação automática do CDC.

5. A descaracterização da mora exige comprovação de abusividade no período de normalidade contratual, o que também não restou demonstrado.

6. A repetição em dobro depende de prova de cobrança indevida sem engano justificável, inexistente nos autos.

7. A atuação da curadoria especial em nome de réus reveles citados por edital não autoriza, por si só, a revisão do mérito contratual sem prova específica de abusividade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade de forma automática, sendo imprescindível a demonstração de onerosidade concreta.

2. A descaracterização da mora exige comprovação da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual.

3. A repetição em dobro dos valores pagos depende de demonstração de cobrança indevida e ausência de engano justificável.

4. A curadoria especial possui legitimidade restrita para suscitar questões de mérito, limitando-se a hipóteses de vício patente ou abusividade evidente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por M.M. PEREIRA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BALANÇAS – ME e Marcelo Maia Pereira, representados por curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução n°. 1029903-25.2021.8.11.0041 movido em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a eles concedida.

Irresignados, os embargantes interpuseram o presente recurso, arguindo, a abusividade das taxas de juros aplicadas, em comparação àquelas médias divulgadas pelo BACEN, e pleiteiam a revisão das cláusulas contratuais com base no Código de Defesa do Consumidor e em precedentes do STJ.

Alegam, ainda, a descaracterização da mora contratual, em razão da abusividade dos encargos no período de normalidade, bem como a repetição, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior. Ao final, requerem a total procedência dos embargos à execução, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo exequente. (id. 269209391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por M.M. PEREIRA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BALANÇAS – ME e Marcelo Maia Pereira, representados por curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução n°. 1029903-25.2021.8.11.0041 movido em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a eles concedida.

Pois bem.

O recurso de apelação interposto por M.M. Pereira Comércio e Manutenção de Balanças – ME e Marcelo Maia Pereira, representados por curadoria especial da Defensoria Pública, insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sustentando, em síntese: (i) a abusividade dos juros remuneratórios praticados na cédula de crédito bancário; (ii) a descaracterização da mora; e (iii) o direito à repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

A tese central recursal gira em torno da suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato bancário, que teriam ultrapassado a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em percentuais que variam entre o dobro e o triplo da média.

Não prospera a alegação.

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, a revisão judicial das cláusulas contratuais, inclusive bancárias, é igualmente firme o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Súmula 596/STF), e que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN tem caráter meramente referencial, não sendo vinculativa.

Ademais, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ firmou orientação no sentido de que a intervenção judicial nos contratos bancários pressupõe análise concreta de elementos que revelem a efetiva onerosidade excessiva, o que não se verifica nos autos.

As razões recursais limitam-se a reproduzir argumentos genéricos, baseados em simples confronto entre as taxas contratadas e as médias do BACEN, sem produzir qualquer prova técnica individualizada da abusividade. O próprio STJ advertiu que a mera divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado não autoriza, automaticamente, a revisão judicial dos juros remuneratórios.

No caso concreto, observa-se que os apelantes aderiram à cédula de crédito bancário com plena ciência das condições pactuadas, não se verificando qualquer vício de consentimento ou demonstração de que os encargos cobrados comprometeram a viabilidade da operação. Além disso, a contratação deu-se com pessoa jurídica regularmente constituída, presumidamente dotada de capacidade negocial, não sendo cabível, de forma automática, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo que se admita, em tese, a teoria finalista mitigada, não restou comprovada, neste feito, a vulnerabilidade técnica ou informacional dos apelantes, tampouco que os recursos financeiros obtidos foram utilizados como destinatários finais.

No que toca à descaracterização da mora, também não assiste razão à parte apelante. Conforme sedimentado pela jurisprudência, somente a comprovação efetiva da abusividade dos encargos do período de normalidade contratual pode afastar a mora, o que, conforme já demonstrado, não se configurou neste caso.

Quanto ao pleito de repetição em dobro dos valores, também não se justifica. A restituição prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de cobrança indevida e ausência de engano justificável, requisitos que, à luz da controvérsia contratual posta, não se encontram presentes. Além disso, não se identifica cobrança arbitrária ou contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, mas sim o exercício regular do direito de crédito com base em cláusula livremente pactuada e não anulada judicialmente.

Por fim, ressalta-se que a atuação da Defensoria Pública, como curadora especial de réus reveles citados por edital, não lhe confere legitimidade irrestrita para suscitar alegações de mérito baseadas em cláusulas contratuais cujo exame demanda prova específica. A jurisprudência reconhece tal legitimidade apenas em casos excepcionais, em que se evidencie vício patente ou abusividade manifesta, o que, reitero, não se extrai dos autos.

A sentença foi proferida com correção técnica, analisou de forma adequada os fundamentos jurídicos invocados e não merece reparos. Ausente demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual, não há motivo para intervenção judicial nos encargos pactuados, tampouco para afastamento da mora ou devolução em dobro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025